Tribunal: TJSP
Processo: 1009699-87.2023.8.26.0229
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Afonso Celso da Silva
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Apelações – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Serviço de internet – Interrupção prolongada (cerca de um mês) derivada de falha injustificada na prestação de serviços – Inexigibilidade da cobrança de valores no período em que não houve o adimplemento do contrato – Dano moral configurado, eis que ultrapassado o limite do mero

Ementa:
Apelações – Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada – Serviço de internet – Interrupção prolongada (cerca de um mês) derivada de falha injustificada na prestação de serviços – Inexigibilidade da cobrança de valores no período em que não houve o adimplemento do contrato – Dano moral configurado, eis que ultrapassado o limite do mero aborrecimento, com valor majorado para R$ 5.000,00 por autora.

Recurso das autoras parcialmente provido; apelo dos réus desprovido.